Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-18.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. AMEAÇA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E IDÔNEA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇAO MANTIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO NA DENÚNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) e posse irregular de munição de uso permitido (artigo 14, caput, Lei 10.826/2003). As Defesas alegaram nulidade do reconhecimento pessoal, atipicidade material da posse de uma única munição, ausência de individualização das condutas e inexistência de temor real por parte da vítima, descaracterizando os crimes imputados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a nulidade do reconhecimento pessoal dos réus; (ii) avaliar a existência de autoria e materialidade dos delitos de ameaça e posse irregular de munição; (iii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de posse de uma única munição calibre .22; e (iv) examinar se houve concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade do reconhecimento pessoal não se verifica quando o ato encontra respaldo em provas autônomas, robustas e convergentes, como a narrativa coerente da vítima e os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por elementos consistentes, incluindo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, ocorrência policial e testemunhos que confirmam a posse da munição e a ameaça mediante uso de simulacro de arma.
5. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição, ainda que única e desacompanhada de arma, quando inserida em contexto de ameaça grave, o que revela potencial ofensivo e reprovabilidade suficientes à tipicidade material da conduta.
6. Restou evidenciado o concurso de pessoas, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, sendo ambos os réus corresponsáveis pelos atos praticados, sem prejuízo da responsabilização penal individualizada.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023). No caso, a denúncia, oferecida após a publicação do aludido julgado, apesar de ter formulado pedido para reparação dos danos, não indicou o valor pretendido, deixando também o Parquet de fazer nas alegações finais, razão pela qual descabida a condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para afastar a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, 15, 59, 69 e 147, caput; Lei 10.826/2003, artigo 14, caput; Código de Processo Penal, artigos 226 e 387, inciso IV; CF/1988, artigo 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 225.374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08.08.2023; STF, RHC 143.449, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26.09.2017; STF, HC 151.435 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.08.2018; TJDFT, Acórdão 1953768, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12.12.2024; TJDFT, Acórdão 1819825, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.02.2024.